Tribunal: STF
Processo: RvC 5473
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Os embargos de declaração configuram instrumento processual voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF. Admite-se, ainda, a interposição do recurso para correção de eventuais erros materiais.



    2. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.